Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE POSTE E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DE RETIRADA QUE COMPETE À CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, ÀS SUAS EXPENSAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
1.1. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.
1.2. É de se notar a inexistência de evidências de que o imóvel da autora invade a área pública porquanto as fotos acostadas no ID 53903250 (fls. 03 e 05) denotam que a residência da requerente está inclusive mais recuada do que o imóvel com o qual faz divisa e outros situados na mesma quadra. Além disso, registre-se a existência de nota de obra (ID 53903520, fl. 22) atestando a viabilidade da obra de remoção do poste. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e determinou a ré que proceda à remoção do poste de energia/rede que está colocado em frente ao imóvel da requerente, bem como promova a reinstalação do equipamento em outra área que não prejudique o acesso da autora ao seu imóvel, devendo arcar com a totalidade das despesas necessárias à remoção/reinstalação/readequação, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, sem transferir qualquer custo à consumidora, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Em suas razões a apelante suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por entender ser necessária a realização de perícia técnica. No mérito, alega que o imóvel da autora avança a área pública e a faixa de segurança do circuito de distribuição secundário existente e que a rede de energia elétrica é preexistente à construção do imóvel. Defende que a requerente não trouxe aos autos documento que ateste a propriedade regular do imóvel e que a instalação do poste observou as normas de segurança e a Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL. Acrescenta que o serviço de remoção do poste deve ser custeado pela autora e que, mesmo recebendo o orçamento para execução da obra, a consumidora quedou-se inerte. Afirma que a pretensão da recorrida não pode prevalecer sobre a coletividade. Pede que a extinção do processo sem resolução de mérito e, alternativamente que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes. A apelada apresentou contrarrazões (ID 53903539).
4. Na hipótese dos autos, observa-se que o poste foi alocado em situação inadequada frente ao imóvel da autora destoando da rede elétrica de distribuição de energia da mesma via pública. A alegação de que a instalação se deu em momento anterior à construção no terreno não afasta a obrigação de remoção pela apelante, e sob seu custeio, se não há comprovação de violação as regras da postura e edificações urbanas imputada à autora.
5. Apesar de a Resolução Normativa de no 1000/2021 da ANEEL dispor que cabe ao consumidor o ônus financeiro do serviço de relocação de rede elétrica, é certo que tal norma deve ser interpretada mediante a análise do motivo da solicitação. Na hipótese de esta motivação ter cunho meramente pessoal, não se mostra equivocado atribuir ao consumidor este ônus, porquanto deve prevalecer a supremacia do interesse público. Contudo, caso dos autos, deve-se considerar que o pedido formulado na inicial não se trata de mera conveniência da autora, tampouco é motivada por razões estéticas, mas sim medida necessária para que esta exerça em plenitude seu direito de propriedade, agregando segurança e prevenção de riscos com a rede elétrica na via pública. Diante dessas razões, a remoção deve ocorrer às expensas da ré, isso é, sem atribuição destes custos à autora.
6. Em assim sendo, deve-se reconhecer a responsabilidade da requerida pela execução dos serviços de remoção do poste de energia elétrica, sem a atribuição de qualquer custo à autora, nos termos da r. sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.